Tribunal: TJSP
Processo: 2193624-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora de veículo e maquinários de empresa de pequeno porte – Alegação de essencialidade dos bens para o desenvolvimento de suas atividades – Parcial acolhimento – Impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC que excepcionalmente se estende ao bens móveis das microempresas, empresas de pequeno porte ou firmas

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora de veículo e maquinários de empresa de pequeno porte – Alegação de essencialidade dos bens para o desenvolvimento de suas atividades – Parcial acolhimento – Impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC que excepcionalmente se estende ao bens móveis das microempresas, empresas de pequeno porte ou firmas individuais, quanto aos itens que se revelem indispensáveis à continuidade de sua atividade – Ausente comprovação de essencialidade em relação ao veículo penhorado – Manutenção da penhora sobre o automóvel – Demonstrada a indispensabilidade do maquinário constrito para o desenvolvimento do objeto social da empresa, bem como o exercício pessoal da profissão pelo seu único sócio – Determinação de levantamento da penhora em relação ao maquinário – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.